Tribunal: TJMT
Processo: 0001388-13.2015.8.11.0039
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001388-13.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSIANA BATISTA PUGER - CPF: 041.857.931-89 (APELANTE), MIGUEL DA GRACA SANTOS - CPF: 827.399.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO DA GRAÇA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001388-13.2015.8.11.0039

APELANTE: JOSIANA BATISTA PUGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INDAGAÇÃO SOBRE A INTENÇÃO DA RÉ DE RECORRER – DESNECESSIDADE – AGENTE DEVIDAMENTE INTIMADA [PESSOALMENTE] DA SENTEÇA CONDENATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA – PREJUÍZO NÃO IDENTIFICADO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA AGENTE CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DE OUTRAS TESTEMUNHAS – PROVAS SUFICIENTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO DE MAIS DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO EM PARTE DO VALOR SUBTRAÍDO – PREJUÍZO DE QUASE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – VALOR CONSIDERÁVEL PARA VÍTIMA IDOSA/APONSENTADA E COM DEFICIÊNCIA VISUAL – REITERAÇÃO DELITIVA DA AGENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, 4º, II, DO CP – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA E AMIZADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DOS MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MANTIDAS – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA PESSOA IDOSA – VIABILIDADE – CONDIÇÃO DA OFENDIDA VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA –
BIS IN IDEM
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DA RÉ, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“É pacífico neste Sodalício o entendimento de que o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer. Precedentes do STJ e do STF.”
(STJ, AgRg no AgInt no AREsp nº 1410691/SP)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade criminal imputada à ré.

“A mera restituição dos bens furtados à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para reconhecimento da bagatela. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC n° 583.008/DF)

A caracterização da qualificadora de abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, o que não restou comprovado nos autos.

A negativação inidônea de alguma circunstância judicial deve ser corrigida para situar a pena-base de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP – crime cometido contra pessoa idosa – deve ser extirpada quando a referida condição da vítima foi valorada na primeira fase, como circunstâncias do crime, por configurar
bis in idem
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001388-13.2015.8.11.0039

APELANTE: JOSIANA BATISTA PUGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSIANA BATISTA PUGER, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que a condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 155, § 4º, II, c/c. art. 61, II, ‘h’, do CP.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de indagação à ré sobre a sua intenção de recorrer. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência probatória ou a aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, almeja a exclusão da qualificadora relativa ao abuso de confiança, a fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001388-13.2015.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDAGAÇÃO SOBRE A INTENÇÃO DA RÉ DE RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA)

A Defensoria Pública suscita a nulidade do édito condenatório, tendo em vista que a ré,
“
apesar de devidamente intimada do teor da sentença
, não foi indagada sobre o seu direito de recorrer da condenação, tanto é que não constou do mandado tampouco da certidão do meirinho o desejo de recorrer da sentença”
.

Na situação, tanto a Defensoria Pública quanto a acusada foram devidamente intimadas da sentença condenatória, apesar desta não ter sido questionada sobre a sua intimação de recorrer, o que, entretanto, não lhe causou qualquer prejuízo, considerando a interposição deste recurso pela Defesa.

Ademais, o STJ possui premissa no sentido de que não há obrigatoriedade, no momento da intimação da sentença condenatória, de indagação ao réu sobre a sua intenção de recorrer, consoante se verifica dos seguintes arestos:

“É pacífico neste Sodalício o entendimento de que o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer. Precedentes do STJ e do STF.”
(AgRg no AgInt no AREsp 1410691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 04/09/2019)

“Conforme jurisprudência desta Corte Superior, não há previsão legal no sentido de que o réu deve ser questionado sobre a intenção de recorrer, no momento da intimação da sentença. Precedentes.”
(HC 400.638/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 14/08/2017)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de abril de 2015, por volta das 11h00min, na Rua Mariana, n° 826, Jardim Popular, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, JOSIANE BATISTA PUGER, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, com abuso de confiança, coisa alheia móvel consistente em R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), pertencente a vítima Antônio da Graça Santos.”

Quanto ao pedido de absolvição, não obstante a alegação da Defesa de fragilidade do acervo probatório, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada à apelante.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declarações extrajudiciais e pela prova oral produzida.

Em que pese a apelante não tenha sido interrogada em Juízo [tendo em vista que, embora intimada, não compareceu na audiência], ela confessou extrajudicialmente o cometimento do furto contra Antônio da Graça Santos, narrando que foi à residência dele e, se aproveitando do descuido do mesmo, subtraiu o dinheiro que estava em seu bolso. Revelou que, logo após a subtração, o filho da vítima compareceu em sua casa, acusando-a do furto, quando então a sua genitora, ao presenciar tal discussão, obrigou-a a devolver o valor subtraído:

“(...)
foi à casa de um vizinho, que era idoso e aproveitando-se de um descuido da vítima, pegou o dinheiro que estava no bolso dele
; Que
em seguida foi para casa, mas depois de alguns minutos o filho da vítima foi até sua casa, onde também estava a genitora da interrogada
; Que o filho
da vítima lhe acusou de furto, por isso Aldemira (sua mãe) obrigou-a a devolver o dinheiro furtado; Que entregou todo o dinheiro da vítima para seu filho, que saiu (...)
.”

A confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal nº 11).

No caso, a confissão extrajudicial da ré está corroborada pelos depoimentos judiciais da sua genitora [Aldemira Maria dos Santos], como também da vítima Antônio da Graça Santos e da testemunha Miguel da Graça Santos (filho da vítima).

Em Juízo, a genitora da ré, Aldemira Maria dos Santos, revelou que:

“(...) eu cheguei do sítio e tava esse camarada aí com um pau desse tamanho aqui e mais um outro que eu não conheço (...);
eles é vizinho da gente lá; aí dizendo eles que ela roubou eles, que ela roubou o véio
, mas eu não posso afirmar (...);
diz que ela chegou lá na casa dele, abraçou ele, e nesse negócio de abraçar ela enfiou a mão no bolso dele e saiu com o dinheiro dele
(...);
aí esses caras foram lá em casa, aí eles falaram que minha filha roubou o pai dele; aí eu entrei lá, fiz ela sair pra fora, fiz ela devolver o dinheiro pra ele; aí ela devolveu o dinheiro pra ele
, mas ela falou que era só mil reais,
aí ela pegou o dinheiro assim e devolveu; eu fiz ela devolver
, porque eu acho que eu fiz o meu papel de mãe (...); ela não confirmou nada, eu só fiz ela devolver o dinheiro praquele rapaz (...);
aí ele falou que tava tudo bem, mas ele foi lá registrar o b.o. (...); aí eu falei que ela tinha devolvido tudo certinho, mas ele falou que tinha ficado dinheiro pra trás, que ela tinha ficado com um pouco de dinheiro
(...).”

A vítima Antônio da Graça Santos esclareceu que:

“(...) eu estava lá assistindo um programa na rádio de Araputanga, às 11h, foi quando
ela chegou e ficou conversando comigo para lá e para cá; então ela me abraçou, abraçou mesmo, com vontade né, e puxou do bolso o que eu tinha; e depois ela saiu logo, aí eu que eu vi e olhei e percebi que faltou o dinheiro
; então eu já logo pra fora e peguei o corredor da minha casa (...). [
Furtou R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais)?] Isso
(...). [Ela tinha acesso a casa e como era, se ela iria lá sempre? O que ela usou para entrar na casa?] Foi a primeira vez que ela foi lá em casa, e ela já chegou e foi entrando (...).”

A testemunha Miguel da Graça Santos (filho da vítima) declarou que:

“(...) eu recebi uma ligação de um vizinho que me disse que uma tal de Josiane, alegando que ela teria furtado meu pai (...); por ser perto eu resolvi ir lá, antes deu chegar na casa dela a mãe dela já passou de moto e entrou na casa; eu fiquei meio que na rua né, a casa é meio no fundo e ao entrar eu já
ouvi as duas discutindo né, dizendo o seguinte “ você devolve o dinheiro do veinho”,
pois ela já tinha ligado para a polícia e ela seria presa de novo; nisso ela
resolveu sair e pediu um moto taxi, ao sair para fora eu estava ali, e na hora eu já disse “você vai devolver o dinheiro do meu pai”
; ela disse que não pegou; após negar várias vezes,
aí ela me entregou um pouco do dinheiro, eu disse que tinha mais, aos poucos ela me devolveu, mas apenas depois na casa do meu pai que notamos que faltava dinheiro
(...). [Mas quanto o senhor conseguiu recuperar?] Não sei direito a conta, pois o dinheiro ficava com ele,
mas faltava entorno de seiscentos reais
(...).”

A narrativa extrajudicial da ré está em sintonia com as declarações da vítima e do seu filho [Miguel da Graça Santos], notadamente sobre a conversa havida entre a apelante e sua mãe, em que aquela confirma a prática do furto, e sobre a forma como parte dos valores subtraídos foi restituída.

Nesse contexto, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova o crime de furto imputado à agente.

No tocante à aplicação do princípio da bagatela, restou demonstrado que a apelante furtou a quantia de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), tendo, depois, restituído à vítima o valor de

R$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais), ou seja, ainda houve prejuízo de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), o que não pode ser considerado como insignificante para um idoso aposentado, com deficiência visual, como a vítima.

Ressalto que o prejuízo sofrido pela vítima equivalia quase 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos [2015], que correspondia a R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

A restituição parcial de dinheiro furtado, por si só, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo porque o valor faltante não é inexpressivo.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (...) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS OBJETOS À VÍTIMA. FATOR NÃO DETERMINANTE PARA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...). A eventual restituição dos objetos à vítima não constitui razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 484.775/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014)

“A mera restituição dos bens furtados à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para reconhecimento da bagatela. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 583.008/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

“A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 641.246/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

Ainda que tenha havido a restituição do montante de R$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais) pela apelante, a lesividade da conduta não pode ser considerada mínima, diante das circunstâncias em que o delito ocorreu [furto praticado contra pessoa idosa que possui deficiência visual, em sua residência] e pelo dano efetivo ao patrimônio da vítima, pois os valores são relativos à sua aposentadoria.

Outrossim, conforme apontado na sentença, a apelante ostentava outras condenações definitivas pelo cometimento de crimes patrimoniais (fls. 166 do inteiro teor do arquivo pdf), a reforçar a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela.

Colaciono o seguinte julgado do STJ:

“É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 662.264/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, 24/08/2021)

Noutro giro, o magistrado singular reconheceu a qualificadora de abuso de confiança – art. 155, § 4º, II, do CP –, considerando que
“a vítima confiava na acusada, que se utilizou de tal credibilidade para adentrar à residência, ludibriando o idoso”
.

Entretanto, a vítima Antônio afirmou que, na oportunidade do crime, tinha sido a primeira vez que a apelante havia entrado em sua residência, conforme o trecho abaixo reproduzido:

“[Ela tinha acesso a casa e como era, se ela iria lá sempre? O que ela usou para entrar na casa?] Foi a primeira vez que ela foi lá em casa, e ela já chegou e foi entrando (...).”
(sic)

A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de fidúcia entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, o que não restou comprovado nos autos.

Desse modo, impõe-se a exclusão da qualificadora em questão.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste Tribunal:

“O furto com abuso de confiança somente se configura quando há uma especial relação de confiabilidade entre o agente que pratica o delito e a vítima, não bastando, sequer a relação de emprego, fato que não ficou demostrado no presente caso dos autos, porquanto, entre a vítima e o apelante não havia qualquer vínculo de emprego, confiança ou amizade.”
(N.U 0003151-48.2015.8.11.0007, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 05/05/2021)

Passo a redimensionar a pena aplicada
.

A pena do furto simples é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, o juiz da causa negativou os maus antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime nestes termos:

“(...)
antecedentes
- a acusada possui uma condenação em seu desfavor, conforme Executivo de Pena de n. 2325- 33.2017.811.0013 - Cod. 136900, oriundo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que será utilizada para exasperar a pena-base (...);
circunstâncias do crime
- devem ser tidas como desfavoráveis haja vista que o furto foi praticado contra idoso que possui deficiência visual (...);
as consequências do crime
- devem ser valoradas negativamente, porquanto fora subtraída uma quantia substancial de dinheiro da vítima, que, de acordo com as declarações contidas nos autos, perfaz o montante de aproximadamente R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), afetando sobremaneira a fonte de renda da vítima, uma vez que é aposentado (...).”

As circunstâncias e as consequências do delito devem ser conservadas, porquanto fundamentadas em elementos concretos e idôneos, consoantes os seguintes acórdãos do STJ e deste Tribunal:

“Na hipótese, na primeira fase da dosimetria foi aplicado o acréscimo à pena-base pelas consequências do delito, em razão dos consideráveis prejuízos causados à vítima, os quais foram concretamente delineados pelas instâncias ordinárias, tendo em vista tratar-se, de um lado, de valor subtraído que se aproximava do salário mínimo da época e, de outro, de vítima idosa e que contava com condição financeira precária.”
(HC 381.019/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

“O prejuízo patrimonial suportado pela vítima foi além do simples valor furtado, pois segundo consignado pelas instâncias ordinárias, trata-se vítima pobre que declarou em depoimento a falta que o dinheiro furtado fez na sua vida diária (...).”
(HC 455.233/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 24/08/2018)

“Devida a exacerbação na fixação da reprimenda inicial, com o reconhecimento da (...) consequências do crime em desfavor da vítima idosa.”
(N.U 0006289-07.2019.8.11.0064, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 05/04/2021)

“Comprovado nos autos tratar-se de vítima idosa (...) não há que se falar em afastamento da carga de negatividade das circunstâncias do crime.”
(N.U 0000768-12.2020.8.11.0011, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

Por outro lado, a condenação definitiva considerada pelo magistrado sentenciante é relativa a crime praticado em
12.1.2016
, ou seja, posterior ao delito em questão [
6.4.2015
], motivo pelo qual não se presta para a negativação dos maus antecedentes.

Assim sendo, a referida circunstância judicial deve ser excluída, conforme os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Fatos posteriores aos apurados nos autos não podem ser valorados na dosagem da pena, devendo, portanto, ser afastada a valoração negativa dos antecedentes.”
(HC 542.909/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 18/05/2020)

“
Condenação por fato posterior com trânsito em julgado no curso da ação penal em exame, não se presta para configurar maus antecedentes
.”
(N.U 0001433-19.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 26/03/2021)

Destarte, existindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, afasto a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP – crime cometido contra pessoa idosa –, considerando que tal condição da vítima já foi sopesada na primeira fase, a caracterizar
bis in idem
.

Lado outro, compenso a agravante da reincidência [corretamente reconhecida pelo magistrado singular] com a atenuante da confissão espontânea [declaração extrajudicial da apelante].

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime prisional semiaberto, dada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, sem substituição por restritivas de direito.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena da apelante
JOSIANA BATISTA PUGER para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, conservado o regime semiaberto, como também os demais termos da sentença, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021